Tribunal: TJMT
Processo: 1039559-74.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039559-74.2019.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cálculo de ICMS "por dentro", Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[INDEPENDENCIA BOMBAS E PARAFUSOS EIRELI - ME - CNPJ: 16.827.080/0001-93 (RECORRENTE), CARLOS MARCIO RISSI MACEDO - CPF: 828.138.841-20 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –RECURSO INOMINADO- AÇÃO DE CONHECIMENTO-

PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

Não verificada omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido, não se justifica a interposição de embargos de declaração. Inteligência do art. 1022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

INDEPENDENCIA BOMBAS E PARAFUSOS EIRELI- ME opõe embargos de declaração contra acórdão proferido nos autos.

Alega a ocorrência de omissão no
decisum
objurgado sob o fundamento de que é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos.

Requer o acolhimento dos embargos com aplicação de efeitos infringentes para que seja deferida a liberação das mercadorias apreendidas.

O Embargado apresentou resposta pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1.022 e incisos do Código de Processo Civil, ou seja, a sua interposição somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na hipótese não se verifica a existência dos vícios apontados pelo Embargante, uma vez que ficou bem claro no
decisum
objurgado as razões pelas quais o recurso foi desprovido, senão vejamos:

Com efeito. A controvérsia nos autos cinge em verificar acerca da legalidade da manutenção da apreensão das mercadorias e a base de cálculo do ICMS a alíquota aplicada mediante o Termo de Apreensão e Depósito n° 1141596-7, uma vez que conforme a decisão de mérito a retenção das mercadorias e a aplicação da base de cálculo e alíquota deram-se em observância aos parâmetros da legalidade.

Acerca da legalidade da manutenção da apreensão das mercadorias, verifico que os bens do recorrente
foram apreendidos pelo recorrido em razão de estar transitando neste Estado sem a documentação fiscal competente, motivo pelo qual inexiste ilegalidade no ato da retenção
.”

Feitas estas considerações, depreende-se que a real intenção da Recorrente subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a)correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c)extirpação de contradição. A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim, o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; (...)”

“Os Edcl prequestionadores não têm cabimento quando se prestarem a agitar, pela primeira vez, matéria sobre a qual o juiz ou o tribunal não tinha o dever de pronunciar-se, vale dizer, sobre a qual não tenha havido omissão.

(...) Os embargos de declaração, mesmo quando manejados com o propósito de prequestionamento, são inadmissíveis se a decisão embargada não ostentar qualquer dos vícios que autorizam a sua interposição.”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135)

Portanto, não evidenciada a existência do vício de omissão, elencado no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

Posto isso, rejeito os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024